Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000724-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO SOUSA RIBEIRO - CPF: 858.318.161-68 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000724-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROBERTO SOUSA RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de atipicidade da conduta em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000724-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROBERTO SOUSA RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Roberto Sousa Ribeiro
, preso pela suposta prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Aduz que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ausência de justa causa para prosseguimento do inquérito policial, ao argumento de que se trata de crime impossível e de conduta atípica, fundamentada na aplicação do princípio da insignificância.

Sustenta que a segregação cautelar foi decretada de ofício pela autoridade apontada como coatora, uma vez que, na audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória, com a fixação de cautelares diversas.

Assevera que
“a ilegalidade da decisão judicial se pauta na superação do Princípio Acusatório com uma justificativa que, ao ver do presente órgão, não se amolda às diretrizes do Princípio Acusatório do Processo Penal Constitucional. Isso porque, [...] no presente caso, o Parquet entendeu que, em análise preliminar no que tange à ordem pública, a conduta do paciente não guarda correlação com o que constitucionalmente se deve exigir e, portanto, não é necessária a prisão preventiva do custodiado”.

A liminar pleiteada foi deferida pelo Desembargador Plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000724-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do
juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito das razões fáticas invocadas pela impetrante, segundo a qual caberia a aplicação do princípio da insignificância, impende ressaltar que a apreciação da tese de atipicidade da conduta demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO PELA RECIDIVA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA IRRELEVÂNCIA DOS BENS FURTADOS. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

4. De acordo com o consolidado entendimento deste Tribunal, "a reiteração delitiva pode impedir a incidência do princípio da insignifícância, visto que o referido postulado não busca resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, mas sim impedir que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal" (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

5. Para desconstituir a convicção da instância ordinária de que "os bens subtraídos possuem valor econômico expressivo", imprescindível promover a incursão fático-probatória dos autos,
providência inviável no estreito e célere rito do habeas corpus
.

6. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 693.452/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021)
.

Quanto à conversão,
de ofício
, do flagrante em prisão preventiva, quando do deferimento da liminar, o Des. Pedro Sakamoto [Plantonista] consignou ser ela manifestamente ilegal, nestes termos:

“Depreende deste caderno processual que o magistrado plantonista apontado coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, mesmo tendo o Ministério Público de instância primeva manifestado, em sede de audiência de custódia, pela soltura do paciente com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No presente caso, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, consignou que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, evitando assim a reiteração delitiva, pois o acusado detém registro criminal
.

Dessa forma, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrita no art. 312 do Código de Processo Penal, o enunciado n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, observa-se que em tese, haveria fundamentação para decretação da prisão cautelar
, todavia falta legitimidade, visto que o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, § 2º e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva, não deve ser feita “ex offico” pelo Magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público, que inclusive manifestou pela soltura do favorecido, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

[...]

Assim, necessário se faz a revogação da prisão preventiva, em virtude da falta de legalidade em sua decretação
.

Com essas considerações, sem mais delongas, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e fixo as seguintes medidas cautelares: 1) Declarar o endereço em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso; 2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais; 3) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; 4) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; 5) Não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal; 6) Proibição de se aproximar da vítima e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 7) Não se envolver em outra infração penal; 8) Inclusão em Monitoramento eletrônico”.

A partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente pode ser decretada pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial
ou mediante requerimento do Ministério Público.

Nesse contexto, ao reverso do que concluiu o Desembargador Plantonista na análise do pedido liminar, a prisão preventiva não foi decretada de ofício,
haja vista a prévia e adequada representação da autoridade policial
(p. 57-59 – id. 155466675), afastando, de conseguinte, qualquer ilegalidade por ofensa ao
sistema acusatório.

Neste ponto, inclusive, destaco que o juízo
a quo
consignou que estava
“convertendo a prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo ao respeito do princípio do acusatório,
uma vez que a autoridade policial representou pela preventiva
”
(p. 66 – id. 155466675).

Quanto aos requisitos da custódia cautelar, verifico que a decisão também está bem fundamentada, lastreada na
garantia da ordem pública
, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de ações penais e condenações definitivas por delitos patrimoniais –,
verbis:

“[...] O flagrado Roberto de Souza Ribeiro possui nesta comarca de Barra do Garças o
Executivo de Pena n. 4400029-65.2022.8.13.0079
, com duas condenações por crimes patrimoniais,
sendo uma delas de roubo
, embora de uma data antiga de 2010, mas o
furto qualificado
é recente, do ano de 2019.

Além disso, neste executivo, por descumprimento de condições da pena, houve regressão em agosto de 2022. A causa da regressão
foi a prática de novo delito, que foi exatamente um furto, que tramita na Comarca de Aragarças/GO
. Dois meses após, houve a desconstituição da regressão cautelar, mantendo o regime semiaberto, frente a liberdade provisória do furto, mencionado em Aragarças. Então, em 23 de outubro de 2022, o Roberto foi agraciado pela liberdade.

Ocorre que, tomando-se como razoavelmente verossímil a alegação da responsável pela monitoração eletrônica da empresa/vítima, logo em seguida, isto é, dois meses depois a esta soltura, retorna o Roberto a praticar delitos patrimoniais.
O relato é de reiteração de delitos patrimoniais com mesmo modus operandi
.

Não há a insignificância, pois o que se encontra na jurisprudência dos Tribunais é que ela está relacionada a 10% (dez por cento) do salário mínimo, que não é o caso, já que supera muito, principalmente ao se destacar a reiteração mencionada pela funcionária Natália.

E não há igualmente insignificância diante da reincidência conjugada com a reiteração. No universo jurisprudencial, a reincidência e a reiteração prevalecem sob a insignificância.

Dessa forma,
diante da reiteração delituosa
sustentada por duas guias com trânsito em julgado no executivo, diante da consequência no executivo desse fato superveniente, que foi a regressão, e diante da reiteração por ter cometido um furto em agosto de 2022, na cidade de Aragarças, tendo sido solto em Outubro, e retornar em delito em Janeiro de 2023,
é que se deve privilegiar a ordem pública com a prisão preventiva, não havendo ofensa ao princípio acusatório, uma vez que a autoridade policial representou pela preventiva
. [...]”
(decisão proferida oralmente nos autos n. 1000691-02.2023.8.11.0004).

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante consta como réu em outras ações penais por crimes patrimoniais, e estava sendo monitorado eletronicamente quando do cometimento do delito) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg na PET no RHC 148.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

A propósito, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Roberto Sousa Ribeiro
,
revogando, de conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

Expeça-se o apto mandado de prisão preventiva.

Comunique-se o juízo singular, com cópia do respectivo acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023